Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO AINDA NÃO EXAURIDO NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, do CPC, ou que apresenta defeitos e/ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de quinze (15) dias.

2. Proferida sentença extintiva por desatendimento à determinação de emenda da inicial antes de transcorrido integralmente o prazo conferido à parte exequente, há tal ato judicial que ser invalidado.

3. Indeferida a petição inicial e extinto o processo prematuramente, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

4. Recurso provido. Sentença cassada.